Tribunal: TJES
Processo: 5000556-29.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-29.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFANETE RODRIGUES COSTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento e determinou a repetição do indébito em dobro, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, afirmando que o acórdão deixou de apreciar o pedido de restituição do indébito de forma simples, tendo sido concedida a devolução em dobro sem a comprovação da má-fé da instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição quanto à devolução do indébito em dobro, especialmente diante da alegação de ausência de má-fé por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não sendo aptos a rediscutir o mérito da decisão recorrida.

No caso, não se verifica a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que fundamenta claramente a devolução em dobro do indébito com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e em jurisprudência do STJ, afirmando que a repetição em dobro independe da má-fé, sendo suficiente a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva.

A fraude na contratação foi devidamente comprovada, evidenciando a ausência de cautela por parte da instituição financeira ao aprovar o empréstimo consignado, o que justifica a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

A mera insatisfação da parte embargante com a conclusão do acórdão não configura omissão, contradição ou erro material, sendo descabida a utilização dos embargos de declaração para tentar rediscutir a matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1061; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 25/06/2024, DJe 01/07/2024; STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5
000556-29.2022.8.08.0039

EMBARGANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADA: ALFANETE RODRIGUES COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, o recurso de Embargos de Declaração em julgamento impugna Acórdão (ID 9374896) desta egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1061/STJ.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
.
COMPENSAÇÃO DE VALORES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
c. STJ, em julgamento de caso repetitivo, decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” - Tema Repetitivo n.º 1061.

2. Hipótese
em que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório e sequer fez requerimento pela realização de perícia grafotécnica para a análise da autenticidade das assinaturas, de modo que é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro.

3. O
entendimento da Corte Superior é de que a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ).

4. É devida a compensação de valores na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 368 do CC, uma vez que a consumidora deteve o valor recebido a título do empréstimo, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

6. V
erifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nas razões recursais de ID 8360205, o Embargante aduz, em síntese, que o julgado recorrido contém omissão e contradição sanáveis pela via dos Aclaratórios.

Para tanto, afirma que o julgador deixou de apreciar o pedido de restituição do indébito de forma simples. Isto porque, foi reconhecida a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, de modo que foi concedida a restituição em dobro, sem que, contudo, fosse comprovada má-fé da instituição financeira.

Da leitura do Acórdão recorrido, observa-se que não há que se falar nos referidos vícios.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Apesar de alegar a existência de contradição e omissão, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração.

Acerca da matéria, o acórdão se manifestou, com clareza e coerência, nos seguintes termos:

“
Quanto à restituição do indébito, o entendimento da Corte Superior é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
(AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Na hipótese, entendo que deva ser concedida a devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência da consumidora, ensejando,
conforme a jurisprudência do STJ, “ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Assim,
ainda que não se observe, no caso em tela, má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário
” (ID 9040870).
Sem grifos no original

Assim, as alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o Acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento sobre as provas carreadas aos autos.

Ressalta-se que a fraude na contratação restou comprovada por meio da diferença entre a assinatura que constava no instrumento de contrato de crédito consignado (ID 8354248) e aquelas presentes no documento de identidade da consumidora, na procuração ao advogado e, ainda, na declaração de hipossuficiência da Apelante (ID 8353774 e 8353775).

Assim, verificou-se ausência de cautela por parte da instituição bancária no momento de aprovação do empréstimo, caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva, o que por si só enseja a restituição em dobro do indébito.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Nesse sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que

“
Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.